Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700270-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS WAQUIM CARVALHO, PALOMA DRIELI LIMA CARVALHO, NAJLA SIMONE WAQUIM CARVALHO AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. D E C I S Ã O Na forma do art. 29, inciso II do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento está sujeito a preparo. Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, foi aberto prazo aos recorrentes para o recolhimento do preparo. Os recorrentes mantiveram-se inertes (ID 44556086-44555704). Nesse quadro, o recurso é deserto. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas, pelos recorrentes. (e) Brasília/DF, 14 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito